Tribunal: TJDFT
Processo: 0712971-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS EM NOME DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. COMPANHEIRA QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. MEAÇÃO. PRESERVAÇÃO. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da decisão e que apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. Demonstrada a existência de união estável entre executado e embargante, é possível o seu reconhecimento incidental. O regime da comunhão parcial de bens é caracterizado pela integração do patrimônio adquirido pelos cônjuges na constância da união e, nos termos do artigo 1.663, §1o, e 1.664, do Código Civil, o patrimônio da comunhão responde pelas obrigações contraídas em prol da família e da administração de seus bens. No caso concreto, revela-se cabível a manutenção dos atos constritivos realizados sobre bens registrados em nome da companheira do executado, mesmo que aquela não componha o polo passivo da demanda executiva, sobretudo para possibilitar a eventual constrição da cota parte pertencente ao executado, referente ao direito de meação. Nos termos do artigo 843, do Código de Processo Civil, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.